Tribunal: TJMT
Processo: 1018852-29.2024.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018852-29.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCINEIA VIEIRA BOMFIM - CPF: 817.717.701-04 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: CCom a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Reconheço a prescrição dos créditos anteriores a 31/07/2019. Os contratos firmados são válidos, pois respeitam o prazo legal previsto na Lei Estadual nº 600/2017 e, ademais, há lapso temporal entre eles, o que afasta a tese de continuidade contratual. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAMENTO. UNICIDADE CONTRATUAL. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DE DEDUÇÃO DOS 15 DIAS DE FÉRIAS COLETIVAS AO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento a recurso inominado, manteve a condenação ao pagamento de férias integrais de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, a partir de 2022, reconhecendo a nulidade de sucessivas contratações temporárias e a consequente unicidade contratual. A Reclamada sustenta que já concedeu 15 dias de férias coletivas no meio do ano e requer a compensação para evitar pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade das contratações temporárias sucessivas e a unicidade contratual, é possível deduzir dos 45 dias de férias anuais os 15 dias de férias coletivas já usufruídos no meio do ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desvirtuamento de contratações temporárias reiteradas, sem justificativa excepcional, configura violação ao art. 37, IX, da CF e à Lei Complementar Estadual nº 600/2017, formando unicidade contratual.

A unicidade contratual atrai o direito integral às férias de 45 dias previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com adicional de um terço sobre todo o período, nos termos do IRDR Tema 04/TJMT e do Tema 551/STF.

Os 15 dias de férias coletivas compõem o próprio período anual assegurado em lei, não constituindo vantagem autônoma passível de dedução, sendo indevida a compensação pretendida.

A jurisprudência local distingue casos de vínculo único, em que se paga o período integral, daqueles sem unicidade, em que cabe proporcionalidade.

Ausentes argumentos novos, mantém-se a decisão monocrática e aplica-se multa por manifesta improcedência, conforme art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da nulidade de sucessivas contratações temporárias e da consequente unicidade contratual garante ao professor contratado o direito a férias integrais de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, sem dedução dos 15 dias de férias coletivas já gozados.

A concessão de férias coletivas integra o período anual previsto em lei, não autorizando compensação ou abatimento do total devido quando reconhecido o vínculo único.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, §4º; Lei 9.099/1995, art. 46; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55; LC/MT nº 600/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551, RE 765.320 (Tema 916), Plenário; TJMT, IRDR Tema 04; Súmula nº 26 das Turmas Recursais de MT; TJMT, N.U 1039122-80.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 288636361) que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pela Reclamante, condenando a Reclamada ao pagamento das férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas do terço constitucional, limitando-se o período a partir de 2022, em razão de reconhecimento de coisa julgada quanto aos anos anteriores.

Na decisão agravada, restou consignado que as contratações temporárias sucessivas ocorridas entre 2019 e 2024 caracterizaram desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, formando unicidade contratual e ensejando o cumprimento tácito dos períodos aquisitivos, conforme jurisprudência consolidada no Tema 551 do STF e no IRDR Tema 04 do TJMT.

A Reclamada, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não é devido o pagamento das férias proporcionais de 15 (quinze) dias relativas aos anos de 2022, 2023 e 2024, pois já usufruídas no meio do ano letivo com remuneração integral, sob pena de pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa. Aponta precedentes da Terceira Turma Recursal e defende a compensação de valores pagos a maior em anos anteriores.

A Reclamante apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários e a consequente unicidade do vínculo administrativo impõem o pagamento integral das férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com adicional de um terço, sem dedução dos 15 (quinze) dias de férias coletivas já gozados, que compõem o próprio período anual assegurado em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de dedução, do cálculo das férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias com adicional de um terço, dos 15 (quinze) dias de férias coletivas já usufruídos no meio do ano, quando reconhecida a nulidade de sucessivas contratações temporárias e a consequente unicidade contratual.

A decisão monocrática, com acerto, aplicou o entendimento firmado no Tema 551 do STF, segundo o qual “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública”.

Restou
incontroverso
nos autos que as contratações temporárias foram reiteradamente renovadas por anos consecutivos, sem justificativa excepcional, em ofensa ao art. 37, IX, da CF e à Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

Nessa hipótese, forma-se unicidade contratual que gera o cumprimento tácito de períodos aquisitivos anuais, atraindo o direito integral às férias de 45 (quarenta e cinco) dias previstas nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com incidência do adicional de um terço sobre todo o período, conforme fixado pelo IRDR Tema 04/TJMT.

O argumento da Reclamada, de que os 15 (quinze) dias de férias coletivas do meio do ano já foram gozados e pagos, não procede no contexto específico deste processo. Isso porque tais dias compõem o próprio período anual assegurado em lei, e o pagamento parcial (sem o terço constitucional ou sem reconhecimento do vínculo único) não supre o direito reconhecido judicialmente.

A jurisprudência do TJMT distingue os casos em que não há unicidade contratual, hipótese em que cabe proporcionalidade, daqueles em que se reconhece vínculo único, devendo-se pagar o período integral.

Assim, não se trata de pagamento em duplicidade, mas de assegurar à Reclamante o direito integral decorrente do vínculo único reconhecido, sendo indevida a dedução pretendida.

O conjunto fático-probatório evidencia que houve sucessão de vínculos com finalidade de manter a prestação de serviços da mesma pessoa, sem o atendimento da exigência legal de interregno, situação que, de acordo com
a Súmula nº 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
garante ao contratado irregular, preenchidos os requisitos legais, os direitos sociais decorrentes da relação de trabalho.

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DE COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO FGTS. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04 – TJMT RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se houver repetição de ação já julgada deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada, com a extinção deste feito sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. No caso, a parte autora já teve seu pedido de FGTS para o período de 2018 a 2021 elaborado e decidido no Processo nº 1004727-96.2023.8.11.0001, impondo a extinção parcial do feito sem resolução do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

(N.U 1039122-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025